Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. fEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário.
2. De acordo com os depoimentos apresentados, em especial o da filha do casal, denota-se que o paciente teria atentado contra a vida da ex-mulher, na frente de uma das filhas, menor de idade, bem como teria ateado fogo na residência em que conviviam. Não bastasse isso, o custodiado teria também tentado ceifar a própria vida.
3. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta.
4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA.